Tribunal: TJMT
Processo: 1014729-68.2024.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014729-68.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[O.A.A.B PAVIMENTACAO, CONSTRUTORA, AGROINDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 02.088.434/0001-10 (APELADO), RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA - CPF: 028.206.481-85 (ADVOGADO), ANDRE BELLANDI - CPF: 810.887.951-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO DE MULTA AMBIENTAL. APLICAÇÃO DE NORMAS SUPERVENIENTES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. NORMA VIGENTE À ÉPOCA DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu o direito dos autores à aplicação dos percentuais de desconto previstos no Decreto Estadual nº 1.436/2022, vigente à época do protocolo do pedido de conversão de multa ambiental em serviços ambientais, em detrimento da norma superveniente (Decreto Estadual nº 275/2023).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se incidem os percentuais de desconto da norma vigente ao tempo do protocolo do pedido administrativo (Decreto Estadual nº 1.436/2022) ou se deve prevalecer a norma vigente no momento da decisão administrativa (Decreto Estadual nº 275/2023), que alterou os percentuais e critérios para conversão da multa.

III. Razões de decidir

3. O protocolo do requerimento administrativo não gera, por si só, direito adquirido à norma anterior, porquanto não caracteriza ato jurídico perfeito nem incorpora o benefício ao patrimônio jurídico do interessado.

4. A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade estrita, devendo aplicar a legislação vigente ao tempo da prática do ato decisório.

5. Em matéria ambiental, prevalece o princípio da vedação ao retrocesso, não se admitindo interpretação que fragilize a tutela do meio ambiente em prol de formalismos procedimentais ou expectativas não consolidadas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido.

Te­se de julgamento:

“1. A concessão de desconto em conversão de multa ambiental sujeita-se à norma vigente à época da decisão administrativa, e não do protocolo do pedido.

2. O protocolo de requerimento administrativo não constitui, por si só, ato jurídico perfeito ou direito adquirido, configurando mera expectativa de direito.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá nos autos da
ação de obrigação de fazer
ajuizada por
O.A.A.B PAVIMENTAÇÃO, CONSTRUÇÃO, AGROINDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP
e
ANDRÉ BELLANDI
, objetivando, em síntese, o reconhecimento do direito à aplicação dos percentuais de desconto previstos na redação original do
Decreto Estadual nº 1.436/2022
, vigente à época do protocolo do pedido de conversão da multa ambiental, em detrimento das alterações posteriores promovidas pelo
Decreto Estadual nº 275/2023
.

Segundo narra a parte autora, o pedido de conversão da multa ambiental em serviços ambientais foi formulado em
24/08/2022
, quando ainda vigente o Decreto Estadual n.º 1.436/2022, que previa desconto de
90%
para infrações de menor potencial ofensivo. Não obstante, após a publicação do Decreto Estadual n.º 275/2023, que alterou os critérios e os percentuais de desconto, o Estado, por meio de despacho administrativo, passou a aplicar o percentual reduzido de
60%
, motivando a presente demanda judicial.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido, para
determinar que o Estado observe os percentuais de desconto estabelecidos no Decreto Estadual nº 1.436/2022, conforme a data do protocolo do requerimento de conversão da multa
, bem como a fase do processo administrativo ambiental à época do referido requerimento.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs apelação, sustentando, em síntese, que: (i) o requerimento administrativo não vincula a Administração, que deve observar a legislação vigente no momento da decisão; (ii) não há direito adquirido a regime jurídico revogado, sobretudo em matéria ambiental, regida por princípios específicos e voltada à proteção do meio ambiente; e (iii) a concessão do desconto depende de adesão e homologação pela autoridade competente, sendo ato administrativo negocial que não se perfectibiliza apenas com o protocolo.

Contrarrazões foram apresentadas, defendendo-se a manutenção da sentença por entender-se consolidado o direito adquirido com base na norma vigente ao tempo do requerimento.

O Ministério Público, em parecer, opinou pelo provimento do recurso, entendendo tratar-se de mera expectativa de direito, e não de ato jurídico perfeito ou direito adquirido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelo comporta provimento.

A controvérsia posta em julgamento versa sobre a possibilidade de aplicação da redação original do Decreto Estadual nº 1.436/2022, que previa desconto de até 90% para a conversão de multas ambientais, ao pedido protocolado em 24/08/2022, mas ainda pendente de decisão administrativa quando da entrada em vigor do Decreto Estadual nº 275/2023, em 10/05/2023, o qual alterou os percentuais de desconto.

A pretensão recursal do Estado de Mato Grosso merece guarida.

De início, cumpre ressaltar que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é consagrado no art. 225 da Constituição Federal, impondo sua defesa e preservação ao Poder Público e à coletividade. Nessa perspectiva, as normas de proteção ambiental devem ser interpretadas de forma ampla e sistêmica, em consonância com os princípios constitucionais correlatos, tais como prevenção, precaução, poluidor-pagador e desenvolvimento sustentável.

Considerando essa premissa principiológica, algumas ponderações merecem ser tecidas quanto à alegação de direito adquirido do requerente à aplicação dos percentuais de desconto da legislação revogada.

Em primeiro lugar, é imprescindível analisar se o direito ao desconto requerido foi efetivamente incorporado ao patrimônio jurídico do interessado, com o atendimento de todos os requisitos legais exigidos para sua concessão. A mera expectativa de ter um pleito atendido sob determinada legislação não configura, por si só, direito adquirido, suscetível à proteção contra norma superveniente.

No caso dos autos, verifica-se que o requerente protocolou pedido de adesão ao programa de conversão de multas em 24/08/2022, quando vigente o Decreto estadual nº 1.436/2022. Todavia, não houve, até aquele momento, a análise e deliberação conclusiva do órgão ambiental a respeito desse pleito, capaz de concretizar um ato jurídico perfeito.

Ainda que o requerimento de conversão tenha sido protocolizado sob a égide da norma anterior, inexiste nos autos decisão administrativa que tenha concedido o benefício de forma definitiva antes da modificação legislativa. Trata-se, portanto, de situação jurídica em curso, sujeita à nova normatividade.

Outrossim, a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade estrita, de modo que seus atos devem observar a legislação vigente à época de sua prática.

Logo, a decisão que aprecia o pedido de conversão da multa deve se amparar na norma vigente ao tempo de sua emissão – no caso, o Decreto Estadual nº 275/2023 – ainda que o requerimento inicial tenha sido formulado anteriormente.

Com efeito, não se ignora o valor dos princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima, mas tais postulados não se sobrepõem à exigência de que o direito tenha sido efetivamente incorporado ao patrimônio do interessado por meio de ato jurídico perfeito. O mero protocolo de requerimento administrativo, desacompanhado de decisão favorável, configura mera expectativa de direito.

De mais a mais, tratando-se de matéria ambiental, deve-se privilegiar a máxima proteção ao meio ambiente, inclusive com base nos princípios da prevenção, precaução e da vedação ao retrocesso ambiental.

Permitir que condutas de significativa gravidade, tal como desmatamento sem autorização, sejam equiparadas a infrações de menor potencial ofensivo, apenas por formalismo temporal, compromete a efetividade da tutela ambiental, esvaziando a proteção constitucional aqui mencionada.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso
, para reformar a r. sentença e reconhecer a legalidade da aplicação do Decreto Estadual nº 275/2023 ao processo administrativo em questão, afastando a incidência dos percentuais de desconto previstos na redação original do Decreto Estadual nº 1.436/2022.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025